Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708120-74.2018.8.07.0006 RECORRENTE: M B PEREIRA - ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCAO - ME RECORRIDA: EMILENA TAVARES SANTOS AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. REFORMA EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. MULTA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15. 2. No caso, a anulação da sentença anterior e a prolação do novo decisum, dos quais as partes puderam recorrer, não trouxe prejuízos à Apelante, notadamente porque a resolução dada à demanda ajuizada pela ora Recorrente foi a mesma nas duas sentenças, de forma que não resta configurada a alegada nulidade. 3. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 4. Evidenciado o inadimplemento da Apelante, deve ela reparar os danos suportados pela Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Relativamente aos danos materiais, ressalte-se que, reconhecido o direito à rescisão contratual em razão da falha na prestação do serviço, é devido o ressarcimento dos valores despendidos pela Apelada para conclusão da obra, a título de danos materiais. 6. A Cláusula Décima do Contrato de Prestação de Serviço dispõe que “Fica estipulado multa de 2% sobre o valor do total da prestação de serviço para qualquer das partes que infringir as cláusulas deste contrato”. Ajustado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelos serviços contratados (Cláusula Nona), a multa devida alcança o importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 7. Dispõe o art. 476 do Código Civil, que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 8. Portanto, constatado o inadimplemento parcial da Apelante, e considerando a parcela executada do serviço contratado, conclui-se não ser devido o recebimento, pela Recorrente, de qualquer outro valor além da quantia já desembolsada pela Recorrida, a resultar na irregularidade dos protestos realizados. 9. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa. 10. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 7o, 9o, e 1.023, §3o, todos do Código de Processo Civil; e 5o, incisos II, XXXV, e IV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da decisão combatida,porquanto não foi concedido prazo para manifestação face à oposição de embargos de declaração pela recorrida, bem como diante da ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando ter produzido prova robusta das exigências realizada pela parte recorrida durante a execução do contrato e que provocaram o atraso na conclusão dos serviços. Assevera a recorrida foi a responsável pelo rompimento do contrato, razão pela qual não deveria ser condenada ao pagamento de qualquer valor a título de indenização pelo desfazimento do negócio jurídico. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV, e IV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 7o, 9o, e 1.023, §3o, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de afastar as preliminares de nulidade de sentença, por ausência de intimação para responder ao embargos de declaração e por cerceamento de defesa, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, o Contrato de Prestação de Serviço foi firmado entre as partes no dia 25/9/2017 (ID 56627716 dos autos de no 0708121-74.2018.8.07.0006 e ID 56626613 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). A Cláusula Oitava estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da obra, admitida uma prorrogação por mais 15 (quinze) dias. Logo, a data final para término do serviço era 9/11/2017. Consoante pontuado, há e-mail de 29/11/2017 juntado aos autos pela Apelante em que as partes tratam de possível distrato, notadamente porque já patente o inadimplemento da fornecedora. Ora, tendo a Apelada manifestado o interesse na rescisão do contrato em 29/11/2017, não se afigura razoável o envio de notificação acerca de aditivo contratual em 1/12/2017 (ID 56627836 dos autos de no 0708121-74.2018.8.07.0006 e ID 56626615 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). Desse modo, evidenciado o inadimplemento da Apelante, deve ela reparar os danos suportados pela Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Relativamente aos danos materiais, ressalte-se que, reconhecido o direito à rescisão contratual em razão da falha na prestação do serviço, é devido o ressarcimento dos valores despendidos pela Apelada para conclusão da obra, a título de danos materiais, desde que comprovados nos autos, não merecendo, assim, qualquer modificação do decisum nesse tema. ..... Nesses termos, evidenciado o ato ilícito praticado pela Apelante ao efetuar os protestos, há responsabilidade de indenizar os danos eventualmente suportados pela Apelada. Impende ressaltar que, conforme assente na jurisprudência pátria, o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido. Isso porque a negativação indevida causa constrangimento e pode inviabilizar a realização de compras a prazo, entre outros obstáculos ao desenvolvimento das atividades daquele apontado como devedor (ID 61020620). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023